Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733179-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENATO CAMARA KRAEMER REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA CASTOR KRAEMER D E C I S Ã O Sobreveio aos autos a notícia de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) foi julgado por esta eg. Corte de Justiça, ocasião em que foi firmada a seguinte tese jurídica: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Ocorre que, sobre a questão, persiste a ordem de suspensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2021, por intermédio da qual acolheu o pedido formulado pelo Banco do Brasil S/A, no bojo do pedido de suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71, em relação aos processos individuais ou coletivos que tramitam em território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem sobre as questões jurídicas que são objeto do IRDR supramencionado e dos IRDR’s que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (0010218-16.2020.8.27.2700), no Tribunal de Justiça da Paraíba (0812604-05.2019.8.15.0000) e no Tribunal de Justiça do Piauí (0756585-58.2020.8.18.0000). Por oportuno, cite-se teor da decisão: A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. (g.n.) Como se vê, a ordem de suspensão vigorará até que, dentre outros, se opere o trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR julgado por esta Corte de Justiça, o que poderá ocorrer tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal, a depender da interposição dos respectivos recursos cabíveis. Sendo assim, levando-se em consideração que a decisão proferida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT está sujeita à insurgência recursal, DETERMINO a suspensão do presente feito, até que se opere o trânsito em julgado do mencionado incidente, nos moldes da orientação do C. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora